Tribunal: TJMT
Processo: 0003375-47.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003375-47.2018.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CAMACHO - CPF: 748.293.358-15 (RECORRIDO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - CPF: 304.450.508-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PENDÊNCIA SANADA – APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – COMPROVAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A ausência injustificada da apreciação de novos documentos apresentados, para suprir pendência no processo administrativo, fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da eficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente

da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Antônio Carlos Camacho
, contra o ato do Secretário Adjunto de Gestão Ambiental da SEMA/MT, concedeu a ordem pleiteada,
ratificando a liminar concedida, para determinar à autoridade coatora que aprecie os Laudos Técnicos, juntados ao SIMCAR MT101561/2017, após a publicação do primeiro Parecer Técnico, datado de 29 de maio de 2018 (id. 32733957).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr.
Luiz Alberto Esteves Scaloppe
,
opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 39708486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020